Tribunal: TJSP
Processo: 1000258-05.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
" AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,PEDIDO LIMINAR E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS"- Falha na Prestação de Serviços- Compras realizadas no cartão de crédito por terceiros desconhecidos- Alegação de prejuízos financeiros- Responsabilidade Civil- Legitimidade passiva da Mastercad -Pedido de danos morais e lucros Cessantes- Sentença- Acolhimento da

Ementa:
" AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,PEDIDO LIMINAR E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS"- Falha na Prestação de Serviços- Compras realizadas no cartão de crédito por terceiros desconhecidos- Alegação de prejuízos financeiros- Responsabilidade Civil- Legitimidade passiva da Mastercad -Pedido de danos morais e lucros Cessantes- Sentença- Acolhimento da Preliminar de ilegitimidade arguida pela Mastercard- No mérito- Improcedência da ação- Recurso da autora- Preliminar de cerceamento de Defesa e Legitimidade passiva da empresa Mastercard- Parcial Acolhimento- No mérito- Não conhecimento do recurso- Ausência de crítica à Sentença guerreada – Violação ao Princípio da Dialeticidade- Art. 932, III do CPC – Precedentes- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000034098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000258-05.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CECILIA
MARIA DE ANDRADE BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE
PAGAMENTO LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento, vencido em parte o 2o
Desembargador, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-05.2019.8.26.0009
Apelante: Cecilia Maria de Andrade Barbosa
Apelados: Banco Santander (Brasil) S/A e Mastercard Brasil Soluções de
Pagamento Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 13286
“ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS,PEDIDO
LIMINAR
E
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS”- Falha na Prestação de Serviços- Compras
realizadas no cartão de crédito por terceiros desconhecidos-
Alegação de prejuízos financeiros- Responsabilidade Civil-
Legitimidade passiva da Mastercad -Pedido de danos morais e
lucros Cessantes- Sentença- Acolhimento da Preliminar de
ilegitimidade
arguida
pela
Mastercard-
No
mérito-
Improcedência da ação- Recurso da autora- Preliminar de
cerceamento de Defesa e Legitimidade passiva da empresa
Mastercard-
Parcial
Acolhimento-
No
mérito-
Não
conhecimento do recurso- Ausência de crítica à Sentença
guerreada Violação ao Princípio da Dialeticidade- Art. 932,
III do CPC
Precedentes- RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E NA PARTE CONHECIDA DOU PARCIAL
PROVIMENTO.
Vistos,

Trata-se de recurso de apelação, interposto contra
a r. sentença (fls.346/351), cujo Relatório adoto, que acolheu a
preliminar de ilegitimidade de parte arguida pela empresa Mastercard
Brasil Soluções de Pagamentos Ltda., julgou extinto o feito em relação
a Mastercard, e no mérito, julgou improcedente a ação, com
fundamento no art. 487, inciso I do CPC. Custas, despesas e honorários
a cargo da autora. Honorários fixados no valor de R$500,00, observada
a gratuidade concedida à autora.
Insurgência recursal da autora (fls.353/413).
Argui em Preliminar: (i) Prioridade na tramitação; (ii) Gratuidade de
Justiça; (iii)Tutela Recursal provisória; (iv) Cerceamento de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela negativa de produção de prova; (v) Legitimidade Passiva da
empresa Mastercad. No Mérito: Razões recursais, cópia fiel e
integral da petição inicial.
Contrarrazões (fls.419/446 e 447/449).
É o Relatório.

Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o recurso interposto, pela apelante, deve ser conhecido, pois é
tempestivo. Isento das custas do preparo, pois é beneficiária da Justiça
Gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Tratam os autos de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS,PEDIDO LIMINAR E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
promovida pela autora, em face do BANCO SANTANDER e
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA alegando,
em brevíssima síntese.
Detinha há algum tempo o Cartão de Crédito
Santander Free (n°5447******7981). No dia 12.08.18, recebeu em sua
residência 05(cinco) cartões de créditos, não solicitados e
desconhecidos, conforme elenca em sua inicial e no recurso interposto.
No dia 13.08.19, dirigiu-se até a agência do Banco Santander, relatando
os fatos para a funcionária Elizabeth, que afirmou ter efetuado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento dos cartões. Aduziu que receberia outros já cancelados
também. Em 15.08.18 recebeu em sua residência, os cartões Santander
Free, em seu nome: números: 5447 3173 6427 2433 e 5168 7981.
No mesmo dia entrou em contato via telefone
com a Central de atendimento (protocolo-76287076) relatando o
ocorrido. Novo contato no dia 20.08. No dia 23.08,18 o Banco
informou que o problema estava resolvido e que o cartão estava
cancelado. No dia 29.08.18, recebeu a fatura do cartão, com a inclusão
de compras realizadas por terceiros: Mercpago*null- parcela 01/03 no
valor de R$44,54;Mercpago parcela 01/10 no valor de R$41,50 e
Farfetchbra- parcela 01/05 no valor de R$61,40.
Entrou em contato com a ouvidoria (protocolo
8045180001)a atendente, Gisela informou que providenciaria o
ressarcimento das compras, devendo a autora, pagar somente o valor
das despesas, efetivamente realizadas, no valor de R$551,85.
Pagamento não realizado.
No dia 02.11.18, recebeu telefone da Central de
Segurança (protocolo 20181222/800), ocasião em que o atendente
Tiago, informou que estavam sendo realizadas compras no seu cartão
(já bloqueado em 23.08.18) no valor de R$2.759,00 (Lojas
Americanas) e R$504,60(Lojas Renner).
Solicitou o atendente, que a autora ligasse para a
Central, pedindo esclarecimentos. Nova ligação com n° de protocolo
20181225/805
(cancelamento
do
cartão)
e
n°20181227/808
(cancelamento das compras). Nesta data, foi solicitado à autora, que
levasse em mãos, uma carta ao Santander Antifraude, juntamente com
o cartão, oportunidade que seria substituído por outro.
Após diversas outras mensagens, no dia 05.12.18, a
autora recebeu novo cartão n°544731746503/7149. Recebeu a fatura
com vencimento para o dia 08.12.18. Novamente ocorreu a inclusão
de compras, efetuadas por terceiros, no total de R$5.457,43. Nova
ligação para a Central, atendentes Cláudia e Suzi, disseram que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providenciariam o ressarcimento dos valores, na fatura de dezembro,
(protocolo n°80355016).
A autora optou tão somente, por efetuar o
pagamento da compra que havia realizado no valor de R$142,65 e do
seguro do cartão no valor de R$5,40. No dia 02.01.19, a autora
recebeu a fatura do cartão de crédito, final 7149, com vencimento,
para o dia 08.01.19 no valor de R$57,13 (anuidade + seguro) com
cobrança superior ao devido, no valor de R$21,83.
Em razão das fraudes e clonagens, no cartão de
crédito, a autora postula: 1.) Reembolso do valor de R$21,83 (vinte e
um reais e oitenta centavos), com juros e correção monetária; 2.)
Indenização no valor de R$2.179,97, representado, pela diferença da
compra efetuada pelo fraudador (R$5.179,97) e o limite do cartão de
crédito(R$3.000,00); 2.) Lucros Cessantes no valor de R$300,00
(perda de alunos); 3.) Danos morais (tese do desvio produtivo do
consumidor) no valor de R$29.940,00.
Postula também, em dobro, o pagamento da
diferença do limite (R$4.359,94) e em dobro, o valor indevidamente
cobrado (R$43,66).
Contestação ofertada pelo Banco Santander
(fls.208/225) alegando em breve síntese que: 1.) agiu de boa fé,
procedendo o estorno dos valores das transações não reconhecidas
pela autora; 2.) autora forneceu aos terceiros sua senha e foi alvo de
golpe amplamente divulgado na mídia; 3.) após averiguações,
constatou-se que as operações foram realizadas mediante a utilização
do cartão de crédito, com uso da senha(pessoal e intransferível) 4.) os
lançamentos contestados foram realizados de forma física (uso de
cartão + senha); 5.) Ausência de responsabilidade, ou má prestação
dos serviços; 6.) Culpa exclusiva do consumidor; 7.) A lesão material
não pode ser presumida, deve ser devidamente comprovada; 8.)
Inaplicável o art. 42 do CDC, pois além da existência de má-fé, o valor
foi devidamente reembolsado; 9.) Ausência de comprovação dos lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cessantes, que de igual modo não podem ser presumidos, mas
devidamente comprovados; 10.) Ausência de dano moral. A autora não
sofreu qualquer violação aos seus direitos inerentes à personalidade,
como a honra, imagem e ou reputação; 11.) Postula a extinção do
processo sem julgamento de mérito ou a improcedência da ação.
Manifestação sobre a contestação
(fls.322/345).
Contestação da empresa Mastercad
(fls.121/142). Sustenta sua ilegitimidade passiva; impossibilidade no
cumprimento da obrigação. No mérito, impossibilidade de inversão do
ônus da prova; descabimento da repetição do indébito; descabimento
das indenizações pleiteadas.
Pois bem, esta é a síntese do necessário, passo
a analise das Preliminares suscitas.

I-Prioridade na Tramitação
Questão superada. Já há deferimento.

II- Tutela Provisória- ratificação.
Indeferimento. Ausência do “fumus boni iuris”
ou “periculum in mora”. O Banco demonstrou a saciedade, que não há
débitos, em nome da autora, junto aos órgãos restritivos. Todos os
valores indevidamente inseridos no cartão de crédito, foram
estornados.
III- Cerceamento de Defesa
Quanto à alegação de cerceamento de defesa,
não sendo o caso de revelia, o julgamento antecipado da lide tem lugar
quando a matéria de mérito for unicamente de direito ou, sendo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em
audiência (art. 355, I, do CPC).
Compulsando
os
autos,
colhe-se
que
o
julgamento antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da
questão se mostrava resolúvel por meio da prova documental
acostadas aos autos, sendo dispensável a produção de outras provas
pretendidas pelo apelante.
Registre-se, ainda que, o objetivo principal da
prova é influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno dos
fatos deduzidos em juízo, admitindo o ordenamento jurídico o
emprego de todos os meios legais "para provar a verdade dos fatos em
que se funda a ação ou a defesa" (Art. 369, do CPC).
No processo civil, dois princípios básicos
regem a fase probatória: o princípio dispositivo e o da livre
investigação das provas. O primeiro consiste na regra, em que o juiz
depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto às
provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já o
segundo, diante do caráter publicista do processo, permite ao juiz
buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o feito
verificar a pertinência ou não da dilação probatória, podendo dispensá-
la se houver elementos de convicção bastantes para o julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dever dele e não mera faculdade, proceder ao julgamento do feito. Por
isso, não se há de cogitar de cerceamento de defesa para a apelante,
tendo em vista que, as provas documentais apresentadas se mostram
suficientes, para o deslinde da causa, tornando totalmente prescindível
a produção de outras provas, testemunhal ou pericial.
À vista disso, a questão estava perfeitamente
delineada pelo que fora coligido nos autos, sendo desnecessária a
produção de outras provas, para formar o convencimento do
Magistrado a quo nos termos da sentença prolatada.
Por fim, a prova pretendida (oitiva de
testemunhas) não traria novos elementos aos autos, acarretando
apenas desperdício de tempo, em contrariedade aos princípios da
celeridade e da razoável duração do processo.
A propósito, THEOTÔNIO NEGRÃO, in "CPC e
legislação processual em vigor", ed. Saraiva, 35a ed., nota no 1, ao art. 330, pg., 409,
expõe que: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é
dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ-4a Turma, REsp. 2.832-RJ,
rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU
17.9.90, p.9.513).
IV-LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA
MASTERCAD
O pleito suscitado nesta preliminar merece
acolhimento.

Trata-se de empresa titular da “bandeira” ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
marca do cartão de crédito, e que firmou contrato de “licenciamento e
uso de marca” com o corréu, que atua como emitente e administrador
do cartão. Esse contrato trouxe proveito econômico, à corré
Mastercard, que, assim, tem benefício patrimonial, com a aceitação e o
uso do cartão de sua bandeira pelos consumidores. Portanto, a corré
integra diretamente, a cadeia de fornecimento do serviço que ensejou
o dano reclamado, fato do qual, decorre sua responsabilidade, objetiva
nos termos do Código de Defesa do Consumidor, art. 14, sua
responsabilidade e solidária.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DANOS
MORAIS.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE
CRÉDITO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
SÚMULA
83/STJ.
VERIFICAÇÃO DO ATO ILÍCITO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” .(AgInt no AREsp 538.008/RJ, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/08/2016, DJe 23/08/2016). grifei
“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
VÍCIO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.'BANDEIRA'
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos
da decisão agravada.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art.14 do CDC
estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma
mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão
de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de
cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de Serviços”. (GN)
3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 596.237/SP, Rel. Ministro Marco
AURÉLIO BELIZZE TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015).
Ante os fundamentos acima, ACOLHO a
Preliminar de legitimidade passiva da empresa Mastercard.
No Mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, analisando-se as razões da
apelação interposta, constata-se ser as razões recursais, reprodução
literal da peça exordial (fls. 01/47).
Dessa forma, a inexistência de impugnação
específica contra a r. sentença monocrática configura hipótese de não
conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/15,
situação que se amolda perfeitamente ao caso em apreço.
Na lição do eminente jurista José Carlos
Barbosa Moreira:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e
de direito'), que podem constar da própria
petição ou ser oferecidas em peça anexa,
compreendem, como é intuitivo, a indicação
dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou
de ambas as espécies, que ao ver do apelante
viciam a sentença, e a exposição dos motivos
por que assim se hão de considerar. Tem-se
decidido, acertadamente, que não é satisfatória
a
mera
invocação,
máxime
em
peça
padronizada, de razões que não guardam
relação com o teor da sentença" (Comentários
ao Código de Processo Civil, vol. V, Forense,
2006, p. 423).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A esse respeito, o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça e do C. STJ, a saber:
“Mostra-se desarrazoado considerar-se singela cópia
("Ctrl+C, Ctrl+V") dos termos da contestação como
ataque efetivo aos fundamentos da r. sentença, na
tentativa de demonstração de seu desacerto” (Apelação no
992.07.013421-8, 34a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Cristina Zucchi, j. 03/05/2010).
"Recurso - Apelação - Não conhecimento - Repetição
integral dos termos da contestação - Simples utilização do
mecanismo 'recorta e cola' contido no computador
configura abuso e intuito protelatório - Recurso da ré não
conhecido" (Apelação Cível no 1.319.404- 4, 11a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Moura Ribeiro, j. 28.08.08).
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
DA
INICIAL.
COMODISMO
INACEITÁVEL. PRECEDENTES. 1. Recurso Especial
interposto
contra
v.
Acórdão
que
considerou
indispensável que na apelação sejam declinadas as razões
pelas quais a sentença seria injusta ou ilegal. 2. Código
de Processo Civil (arts. 514 e 515) impõe às partes a
observância da forma segundo a qual deve se revestir o
recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a
qualquer peça anterior à sentença (petição inicial,
contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com
os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. A
luz do ordenamento jurídico processo processual, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser
afastado. 3. O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que,
no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos
já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só
os já desvendados anteriormente não são por demais
suficientes, sendo necessário o ataque específico à
sentença. 4. Procedendo dessa forma, o que o apelante
submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição
inicial, desvirtuando a competência recursal originária do
Tribunal. 5. Precedentes das 1a, 2a, 5a e 6a Turmas desta
Corte Superior. 6. Recurso não provido” (REsp no
359.080-PR, Rel. Min. José Delgado, j.11/12/01).
“EXECUÇÃO
FISCAL.
APELAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. Ausência de impugnação específica.
Violação flagrante do disposto no art. 1.010, III, do
NCPC. Inobservância do princípio da dialeticidade
recursal. Impossibilidade de conhecimento do recurso,
nos termos do art. 932, III, do NCPC. Precedentes do E.
STJ e deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.”
(Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi; Comarca:
Barueri; Órgão
julgador:
2a
Câmara
de
Direito
Público; Data do julgamento: 10/03/2017; Data de
registro: 10/03//2017).
É bem verdade que se admite a possibilidade
de repetição, nas razões recursais, de determinados argumentos
ofertados na fase de conhecimento. No entanto, devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentadas outras teses aptas a impugnar a r. sentença, conforme
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE
CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 514 DO CPC. - A reprodução "ipsis litteris" de
trecho da petição inicial no bojo do recurso não implica,
por si só, em motivo para não o conhecê-lo, ainda mais
quando consta das razões recursais outros fundamentos
próprios à espécie - Entendimento contrário constitui
excesso de formalismo não condizente com o escopo do
processo. Preliminar não acolhida. (...).” (TJSP - Agravo
de Instrumento no 2124334-87.2014.8.26.0000 - Relator
(a): Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 02/10/2014).

Interessante transcrever a esse respeito
citação de Nelson Nery Junior trazida por Fredie Didier Jr. e Leonardo
José Carneiro da Cunha:
“Princípio da dialeticidade- De acordo com este
princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a
parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o
novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a
todo processo, que é essencialmente dialético”.
Deste modo, sendo o recurso mera transcrição
da contestação, sem qualquer ressalva ou argumento, não deve ser
conhecido, porquanto não apresenta os motivos de fato e de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que teriam o condão de impugnar a r. sentença atacada.
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
Razões do apelo que são cópia da contestação. Falta de
impugnação especificada aos fundamentos da sentença.
Recurso que não atende à exigência do art. 514, II, do
CPC.
Recurso
não
conhecido”
(Apelação
no
0013802-82.2013.8.26.0625, 5a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 15/10/2014).
“SEGURO SAÚDE. Ação revisional c.c. repetição de
indébito. Reajuste das mensalidades decorrente de
mudança de faixa etária. Inadmissibilidade. Ofensa ao
Estatuto do Idoso. Ação procedente. Razões recursais que
reproduzem o teor da contestação, sem atacar diretamente
os fundamentos da sentença Inobservância das regras do
artigo 514, II, e III, do CPC. Apelação inepta.
Precedentes do STJ e do TJSP. RECURSO NÃO
CONHECIDO.”
(Apelação
no
1003878-
92.2014.8.26.0011, 3a Câmara de Direito Privado, Des.
Rel. Alexandre Marcondes, j. 30/09/2014).
Ao exposto, CONHEÇO PARTE DO RECURSO,
E NA PARTE CONHECIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO.
Em razão da sucumbência mínima, da corré Mastercard,
mantenho a sucumbência fixada na instância originária, agora em favor dos patronos da
autora, corrigida pela TPTJSP até a data do efetivo pagamento.
Nos termos do art. 85, §11 do CPC e Enunciado 7 do
Plenário do STJ, majoro a verba honorária em favor dos patronos das corrés, para
800,00 (cada uma), devidamente corrigida pela TPTJSP, até a data do efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento. Observada a gratuidade da Justiça concedida à autora.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO n.1000258-052019.8.26.0009
Comarca: São Paulo Foro Regional IX-Vila Prudente
Apelante: Cecilia Maria de Andrade Barbosa
Apelados: Banco Santander (Brasil) S.A. e Mastercad Brasil Ltda.
Juiz (a) de 1a instância: Otávio Augusto de Oliveira Franco
DECLARAÇÃO
DE
VOTO
PARCIALMENTE
DIVERGENTE, com ementa.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS, C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Cartão de
crédito - Alegação de operações fraudulentas
Sentença
reconhecendo ilegitimidade passiva da “Mastercard”, e julgando
improcedente a ação em relação ao banco Recurso da parte ativa
Ilegitimidade passiva, mantida Cerceamento de defesa
Rejeição Apelação não conhecida no mérito por ausência de
impugnação específica dos fundamentos fático-jurídicos da
sentença (dialeticidade)
Recurso desprovido, e majorados
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).
É banco e empresas autorizadas quem emite e administra cartão
de crédito ou de débito ou múltiplo a cujo contrato adere o titular que recebe o
“plástico” com a bandeira ou logomarca, no caso “Mastercard”, para que seja utilizado
como meio de pagamento das transações efetuadas nos estabelecimentos afiliados.
Compete ainda a referidas pessoas jurídicas enviar a fatura mensal para pagamento, na
qual estão descritos os débitos e créditos das transações, taxas de juros, tarifas, tributos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limites de crédito e demais encargos de financiamento, bem como promover a cobrança
junto ao titular em caso da falta de pagamento. O cancelamento e bloqueio do cartão
fornecido ao titular -e adicionais- poderão ser realizados ainda pelo emissor, no caso de
ocorrências enquadradas em fraudes e assemelhados.
A apelante, “Mastercard”, somente autoriza utilização da marca
de que é titular por parte do emissor e administrador do cartão de crédito em
cumprimento a contrato de concessão de licença de uso.
Inexiste, portanto, relação jurídica entre titular do cartão e a
“Mastercard”, esta que figura apenas como mera titular da marca/bandeira do cartão de
crédito fornecido e administrado pelos autorizados, sendo todos, portanto, pessoas
jurídicas distintas e que não se confundem, e também não comportam confusão a vista
do instituto da “cadeia de fornecimento”, que não é infinita, mas finita, configurada
apenas de relação de interdependência, razões pelas quais, e respeitado entendimento
contrário, é a “Mastarcard” parte passiva ilegítima para responder por danos que o
aderente possa ter suportado em decorrência de fraudes de terceiros.
Nesse sentido:
“CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO SEM
SOLICITAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO, COM TUTELA ANTECIPADA E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PARA CAUSA. REQUERIDA
QUE FIGURA COMO MERA TITULAR DA MARCA/BANDEIRA DO CARTÃO
OFERECIDO E ADMINISTRADO PELO ITAÚ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
no
0000616-76.2012.8.26.0576 Rel. Des. COELHO MENDES j. 28.04.2015).
“Ilegitimidade
passiva.
Demanda
proposta
contra
a
administradora de cartão de crédito e a instituição financeira. Ausência de relação
jurídica com aquela. Jurisprudência pacificada, inclusive na Câmara. Extinção do
processo decretada.” (Apelação no 0010786-94.2009.8.26.0000 Rel.Des. ARALDO
TELLES j. 03.07/2012).
Voto, então, desprovendo o recurso da titular do cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito e mantenho a sentença que acolheu a ilegitimidade passiva da “Mastercard”;
acompanho a eminente desembargadora Relatora em relação à rejeição da preliminar
de cerceamento de defesa, e quanto ao não conhecimento do mérito do recurso por
inobservância da impugnação específica dos fundamentos da sentença (dialeticidade); e,
nos termos do NCPC, art. 85, § 11, e por apresentadas contrarrazões, majoro para R$
800,00 os honorários advocatícios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
5
Acórdão
s Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
FA87052
1
6
1
8
Declaraç
ões de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO
FABA62A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000258-05.2019.8.26.0009 e o código de confirmação da tabela acima.